Tribunal: CARF
Processo: 10120.731124/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731124/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.427 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731124/2013-51
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

Relatório

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição
ao PIS Não-Cumulativa Exportação, referente ao período do 2o trimestre de 2012.
A Autoridade Fiscal verificou divergências em relação às informações prestadas
pelo contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacons), na
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD Contribuições), nos arquivos digitais de
notas fiscais transmitidas por força do que dispõe o art. 65, § 1o, da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil - RFB no 900/2008 e nos próprios PERs.
Conforme relatado no v. Acórdão de primeira instância, os créditos
pleiteados são decorrentes das seguintes operações:
I. Despesas de Armazenagem e Fretes nas operações de Venda:
I. A) Fretes entre estabelecimentos - CFOPS 6501/6502:
não se amoldam às hipóteses legais de bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, nem a frete na operação de venda, visto que
não se trata de venda, mas apenas remessa de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
I.B) Fretes - Glosas Diversas:
o conhecimento de transporte no 85372, de 31/05/2012, do emitente CNPJ no
00.924.429/0001-75, no valor de R$ 179.449,04, refere-se a um frete na
aquisição de bens utilizados como insumo (entrada), e não de saída como
apurado pela autuada;
I.C) Despesas de armazenagem não comprovadas:
apuração de créditos de notas fiscais estornadas nas competências abril,
setembro e outubro de 2010;
I.D) Despesas de armazenagem extemporâneas (06/2011):
apropriação de despesas com armazenagem incorridas no período de
fevereiro/2004 a junho/2011 na competência junho/2011, sem a retificação
das DACON, bem como o aproveitamento de créditos prescritos;
II) Serviços Utilizados como insumos;
III) Despesas de Energia Elétrica (janeiro/2011):
valor apurado a maior pela contribuinte
IV) Bens Utilizados como Insumos:
notas fiscais de pessoas físicas e/ou não encontradas;
V) Créditos Presumidos:
- aquisição de sebo destinadas à produção de biodiesel no período anterior a
15 de dezembro de 2011: art. 47-B da Lei no 12.546/2011 c/c o art. 8o da Lei
no 10.925/2004;
- estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de
farelo de girassol: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010;
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

- estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de
farelo de soja: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010 (anteriormente à
publicação da Lei no 12.431/2011);
- glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de
farelo: a parcela de soja utilizada na produção de biodiesel não proporciona
o direito de a empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Através do v. Acórdão no 14-83.303, a 11a Turma de Julgamento da DRJ em
Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS E EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA A FORMAÇÃO DE LOTE.
Somente se admite a apuração de créditos a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lote para transporte marítimo,
caso o serviço de transporte tenho sido contratado após a venda das mercadorias
transportadas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
GIRASSOL.
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos
do artigo 373 da Lei no 13.105/2005 – Novo Código de Processo Civil.
COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Em observância ao princípio da verdade material, na impugnação, a contribuinte pode
juntar documentos, comprovar e demonstrar fatos que ocasionaram a glosa de créditos
e/ou lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
23/05/2018, apresentando o Recurso Voluntário em 19/06/2018, pelo qual fez os seguintes
pedidos:
I – o recebimento e o conhecimento do presente Recurso, por atender os pressupostos
legais;
II - após, seja declarado nulo o Acórdão em debate, uma vez que o Despacho Decisório,
por possuir fundamentação deficiente, atenta contra os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório;
II – se não, que seja reformado o Acórdão ora guerreado, de sorte que, uma vez aceitos
os argumentos e provas apresentados, seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos da Contribuição ao PIS Não-Cumulativa Exportação, referente ao período do 2o
trimestre de 2012.
O Despacho Decisório objeto deste litígio foi emitido após o lançamento de
ofício, objeto do PAF no 10120.725254/2015-16, resultante da análise do direito creditório
pleiteado.
Com relação ao presente processo, foi mantida pela DRJ de origem as glosas
de créditos originados das despesas relacionadas no relatório deste voto.
Argumentou a Recorrente que o Acórdão recorrido não analisou as
particularidades de suas operação, que são essenciais para reconhecimento dos créditos de PIS e
COFINS, tendo se baseado em argumentos genéricos para manter a maior parte da glosa
efetuada pelas autuações.
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

Com relação aos fretes, argumentou a Recorrente que o v. Acórdão recorrido se
embasou nas restrições impostas pelas IN 247/02 e IN 404/04 para manter a glosa dos créditos
de PIS e COFINS, restringindo a decisão do STJ.
Com relação aos créditos originados de fretes, serviços portuários, aquisição
de soja e crédito presumido lançados extemporaneamente, considerando a Fiscalização que
tais créditos se referem a outros períodos que não seja o originário.
Argumentou a defesa pela inexistência de erro de apuração dos créditos
extemporâneos, uma vez que as despesas glosadas estão amparadas pela legislação, que
expressamente permite a apropriação de créditos fora do período de sua geração, além de
estarem respaldadas por respectivos documentos fiscais.

2.2. O C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e
art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço resultantes.

2.3. Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em
razão da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo pela necessidade de melhor
compreensão sobre as atividades desenvolvidas pela empresa autuada, bem como a forma de
utilização e ônus suportado pela Contribuinte com relação aos fretes que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização.

2.4. Outrossim, aplica-se no caso em análise o Princípio da Verdade Material,
vinculado ao princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - .............
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - ............
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - ............
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em situações análogas.

2.5. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico
ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
a.1) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que deram
origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os critérios de
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no
5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de utilização,
identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais reembolsos realizados
quanto a estes itens;

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731124/2013-51

a.3) Demonstrar se as aquisições do insumo “sebo” estavam sob a suspensão das
Contribuições Sociais;
a.4) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em
outros períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”, apurando o
enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo com o conceito de insumo
delimitado neste voto, e a eventual comprovação de não utilização pela Recorrente dos créditos
extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital